Tribunal: TJDFT
Processo: 0726673-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PIS/PASEP. ALEGAÇÃO DE EXISTIR NO V. ACÓRDÃO CONTRADIÇÕES. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Com fulcro no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se prestam a integrar o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, desfazer contradições e obscuridades, acaso existentes; bem como para correção de erro material.
2. A legitimidade, como condição da ação, deve ser verificada em abstrato, em vista do que foi alegado pelo autor, que nas suas contas de PIS/PASEP administrada pelo Banco do Brasil S/A, conforme a teoria da asserção, há liame entre conduta que possa ser imputada ao réu e os fatos aduzidos pela parte autoral, resta configurada a legitimidade passiva ad causam da instituição bancária.
3. Não se vislumbrando quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, devem os presentes embargos de declaração ser rejeitados.
4. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.